Tribunal: TCU
Processo: 045.607/2021-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Embargos de declaração em face de acórdão por meio do qual foram julgadas irregulares as contas dos recorrentes, com condenações em débito e multa, em tomada de contas especial instaurada em razão de possíveis irregularidades envolvendo operações de crédito realizadas mediante fraude nas agências do Banco do Nordeste de Palmares (PE) e de Santa Cruz do Capibaribe (PE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os embargos de declaração opostos por Atacabem Distribuidora, Importação e Exportação Ltda., Sandro Alves de Moura Júnior, Sílvio Alves de Moura, Sandro Alves de Moura Júnior Eireli, Sandro Moura de Alves Serviços Eireli, Sandro Alves de Moura e S.M. Estivas Ltda. contra o Acórdão 2348/2024-TCU-Plenário . ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do RI/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos por Atacabem Distribuidora, Importação e Exportação Ltda., Sandro Alves de Moura Júnior, Sílvio Alves de Moura, Sandro Alves de Moura Júnior Eireli, Sandro Moura de Alves Serviços Eireli, Sandro Alves de Moura e S.M. Estivas Ltda., para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. manter inalterado o Acórdão 2348/2024-TCU-Plenário ; 9.3. dar ciência desta deliberação aos embargantes, na pessoa de seus representantes legais; 9.4. informar aos interessados que o a presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.